Tribunal: TJES
Processo: 5004443-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004443-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO:

MARIA JULIA VERISSIMO PORTELA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AÇÃO ORDINÁRIA – EMISSÃO BOLETO E REMATRÍCULA - ALUNA CURSO MEDICINA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR – DEMANDA ANTERIOR AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO EM QUE DISCUTE DESCONTOS NO PERÍODO EM QUE AS AULAS PERMANECERAM VIRTUAIS – AGRAVANTE NÃO QUESTIONA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETO NO VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE APÓS A SUSPENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NAQUELES AUTOS – RISCO DE LESÃO SERÁ MAIOR PARA A PARTE AUTORA/ AGRAVADA QUE FICARÁ IMPOSSIBILITADA DE PROSSEGUIR NO CURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão de origem não merece reparos, na medida que se mostra mais razoável e proporcional à solução do litígio apresentado, sobretudo se considerado que a situação envolve questão peculiar, relativa a eventual direito de desconto no valor da mensalidade no período da pandemia e a Agravante não questiona a sua obrigação de pagar, tanto é assim que solicitou a emissão do boleto com o valor integral da mensalidade após a suspensão da tutela de urgência concedida.

2. O risco de lesão será maior para a agravada que ficará impossibilitada de prosseguir no curso de medicina, podendo perder o semestre e o ano letivo.

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004443-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: MARIA JULIA VERISSIMO PORTELA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004443-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A
AGRAVADO: MARIA JULIA VERISSIMO PORTELA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA - ES5593-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que no processo nº 5012200-48.2021.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada, a fim de determinar à requerida, ora agravante que: i) libere o boleto de pagamento do valor integral da mensalidade escolar, correspondente ao mês de julho de 2021, no valor integral e atual da mensalidade, bem como nos meses subsequentes; ii) realize, até o dia 19/07/2021, a rematrícula da agravada no 9º período do curso de Medicina (ID 1525297).

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 1525293): i) que a liminar concedida no processo nº 0007812-27.2020.8.08.0024, referente ao desconto de 30% (trinta por cento) no valor da mensalidade foi suspensa por força de decisão proferida no agravo de instrumento nº 5003061-81.2020.8.08.0000; ii) que agravada possui um débito de R$ 86.004,00 (oitenta e seis mil e quatro reais); iii) que a recusa em efetivar a rematrícula da agravada encontra amparo no artigo 5º da Lei nº 9.870/99.

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorreu
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1989651).

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1994751).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 13 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004443-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A
AGRAVADO: MARIA JULIA VERISSIMO PORTELA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA - ES5593-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5012200-48.2021.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada, a fim de determinar à requerida, ora agravante que: i) libere o boleto de pagamento do valor integral da mensalidade escolar, correspondente ao mês de julho de 2021, no valor integral e atual da mensalidade, bem como nos meses subsequentes; ii) realize, até o dia 19/07/2021, a rematrícula da agravada no 9º período do curso de Medicina (ID 1525297).

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1994751).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravada não demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, haja vista ter restado comprovado nos autos a sua situação de inadimplência, fato que permite a recusa da rematrícula por parte da agravante.

É o que estabelece o artigo 5º da Lei nº 9.870/99: "
Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual
".

Merece relevo o fato de que a tutela provisória de urgência concedida nos autos do processo nº 0007812-27.2020.8.08.0024 foi reformada por força do recurso de agravo de instrumento nº 5003061-81.2020.8.08.0000, cujo v. acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCONTO EM MENSALIDADE. FACULDADE. AULAS PRÁTICAS POSTERGADAS. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2. Considerando a inércia da parte agravada em apresentar contrarrazões, não encontrei motivos para alterar o entendimento por mim adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, a fim de afastar o desconto de 30% na mensalidade em questão. 3. Isso porque, como dito, não houve o cancelamento das aulas práticas a justificar o aludido desconto em 30% (trinta por cento), mas tão somente a sua prestação diferida, para quando presente situação de segurança necessária a sua execução, observadas as questões referentes à pandemia, cujo mapa de risco do Espírito Santo à época em que deferida a tutela de urgência na origem encontrava-se em risco alto ou moderado. 4. Soma-se a isso o fato de não ter sido demonstrado o perigo da demora em face da parte agravada, haja vista a ausência de demonstração da incapacidade de arcar com o pagamento da mensalidade em seus valores originários. 5. De outro turno, o que há é a demonstração dos possíveis danos suportados pela parte agravante com a imposição de desconto nos moldes estabelecidos que, insofismavelmente tem o condão de gerar desiquilíbrio econômico-financeiro (haja vista a manutenção da prestação do serviço, ainda que em parte diferido) e pelo consequente abalo financeiro que tal situação tende a acarretar, colocando em risco não apenas a prestação do serviço para a própria agravada, mas para os demais alunos e pacientes que se valem dos serviços de saúde prestados pela Santa Casa da Misericórdia. 6. Recurso conhecido e provido.

Destarte, ainda que depositadas todas as mensalidades com o desconto de 30% (trinta por cento) nos autos do processo nº 0007812-27.2020.8.08.0024, o inadimplemento da agravada permanecerá caracterizado, considerando não ter demonstrado o pagamento do referido percentual indevidamente descontado.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada e
INDEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravada no processo originário.

É como voto.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004443-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VIT
Ó
RIA

AGRAVADA: MARIA JÚLIA PORTELA VERÍSSIMO

RELATOR: D
ES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VIT
Ó
RIA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos n. 5012200-48.2021.8.08.0024, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por
MARIA JÚLIA PORTELA VERÍSSIMO
, determinando à ora agravante que:
(i)
libere o boleto para pagamento do valor integral da mensalidade escolar, correspondente ao mês de julho de 2021, bem como dos meses subsequentes; e
(ii)
realize a rematrícula da ora agravada no 9º (nono) período do curso de medicina.

Em sessão de julgamento anterior, em razão da divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor examinar a questão.

Pois bem.

Certo é que “
Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual
” (art. 5º da Lei n. 9.870/1999). Desse modo, estando inadimplente, o aluno não faz jus à rematrícula, em regra.

No presente caso, revela-se incontroverso que a agravada está inadimplente junto à instituição de ensino superior agravante, o que levaria à incidência do já mencionado art. 5º da Lei n. 9.870/1999.

Ocorre que o débito em questão está sendo questionado na ação principal n.º 0007812-27.2020.8.08.0024, em cujos autos ainda não foi prolatada sentença.

Em caso semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu por não obstar a realização da rematrícula. Notemos o aludido precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. ENSINO UNIVERSITÁRIO.
NEGATIVA DE REMATRÍCULA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DESTE NO ÂMBITO DA AÇÃO PRINCIPAL.
VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR VINDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O estabelecimento de ensino privado não está, por óbvio, obrigado a prestar seus serviços gratuitamente, podendo negar (re)matrícula a aluno que não comprovar o pagamento da taxa respectiva e o adimplemento das mensalidades de semestres anteriores, consoante iterativa jurisprudência.
In casu
, entretanto, justifica-se a concessão do provimento cautelar reclamado em prol do acadêmico acionante, dada a verossimilhança do alegado, haja vista que
se acha judicializada a discussão em torno do débito no contexto da ação principal
, além de presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizado pelos inegáveis transtornos que tal negativa implicaria. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.085841-5, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 12/03/2013)

Desse modo, por ser desproporcional que a rematrícula da agravada seja impedida em virtude de um débito que é objeto de questionamento judicial, pedindo vênia ao eminente Relator,
concluo por acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a fim de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO:

MARIA JULIA VERISSIMO PORTELA

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Rememoro os pares que trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência” ajuizada por Maria Júlia Veríssimo Portela, ora agravada, em trâmite perante a 9ª Vara Cível de Vitória, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar à requerida, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA, ora agravante, que: i) libere o boleto de pagamento do valor integral da mensalidade escolar, correspondente ao mês de julho de 2021, no valor integral e atual da mensalidade, bem como nos meses subsequentes; ii) realize, até o dia 19/07/2021, a rematrícula da agravada no 9º período do curso de Medicina (ID 1525297).

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e após fazê-lo, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto tal como segue.

No caso concreto, a Agravada, ajuizou ação informando que no ano de 2020 ajuizou a ação ordinária nº 0007812-27.2020.8.08.0024 visando a repactuação das cláusulas contratuais em razão da pandemia do Coronavírus, e na ocasião foi concedida liminar autorizando o depósito mensal do valor da mensalidade escolar com desconto de 30% (trinta por cento).

Posteriormente, foi concedido efeito suspensivo à referida decisão, o que levou ao pagamento da mensalidade de forma normal, isto é, sem o aludido desconto, com a emissão dos boletos através do Portal do Aluno.

Entretanto, sob o fundamento de que a EMESCAM negou a liberação do boleto para pagamento da mensalidade escolar do mês de julho e, em consequência, a rematrícula para o 9º período, obrigando a quitar suposto débito no valor de R$86.004,00 (oitenta e seis mil e quatro reais), ajuizou a ação na qual foi proferida a decisão ora agravada, autuada sob o nº 5012200-48.2021.8.08.0024, por meio da qual o i. Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a parte Requerida, ora Agravante, que liberasse o boleto de pagamento do valor integral da mensalidade escolar, correspondente ao mês de julho de 2021, no valor integral e atual da mensalidade, bem como nos meses subsequentes e realizasse, até o dia 19/07/2021, a rematricula da autora no 9º período.

Na ocasião, o Magistrado consignou que: “
(...) Ressalto que em relação aos valores a serem pagos desde o ajuizamento da ação em apenso até a concessão do efeito suspensivo em sede de Agravo, deve ser discutido nos autos em apenso, sendo a matéria em debate no presente feito de cunho autorizativo, objetivando a liberação dos boletos com a prestação integral, bem como permitir a rematrícula da autora no 9º período. Assim, considerando os fatos narrados na inicial, bem como as provas juntadas aos autos, vejo que se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, no caso, o fumus boni iuris, e o periculum in mora. Destaco, ainda, a ausência de risco de irreversibilidade da tutela cautelar aqui pretendida, vez que a autora apenas requer o pagamento do valor integral da mensalidade de julho de 2021, bem como as parcelas dos meses subsequentes, não havendo qualquer prejuízo à demandada EMESCAM em relação ao valor a ser pago, considerando ser o valor das parcelas em sua integralidade. Quanto a autora, caso não seja permitida a rematrícula, além das consequências de cunho material, não poderá cursar o internato, podendou até mesmo perder o semestre letivo. Em relação aos valores anteriores em que a requerida informa ter um débito no montante de R$ 86.004,00 (oitenta e seis mil reais e quatro centavos), devem ser discutidos no processo nº 0007812-27.2020.8.08.0024, não cabendo rediscutir aquela matéria nos presentes autos.
(...)”

Fixado isso, considero que a decisão proferida pelo Magistrado de origem não merece reparos, na medida que se mostra mais razoável e proporcional à solução do litígio apresentado, sobretudo se considerado que a situação envolve questão peculiar, relativa a eventual direito de desconto no valor da mensalidade no período da pandemia e a Agravante não questiona a sua obrigação de pagar, tanto é assim que solicitou a emissão do boleto com o valor integral da mensalidade após a suspensão da tutela de urgência concedida nos autos do processo nº0007812-27.2020.8.08.0024.

Assim, entendo que o risco de lesão será maior para a autora/ agravada que ficará impossibilitada de prosseguir no curso de medicina, podendo perder o semestre e o ano letivo.

De outro lado, a Agravante, acaso sagre-se vencedora na ação referenciada (0007812-27.2021.8.08.0024) poderá perfeitamente exigir o pagamento dos valores pagos a menor pela agravada no período em que estava vigente a decisão liminar concedida naqueles autos.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para NEGAR provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em seus próprios termos.

É como voto.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne Judice de Mattos, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.